Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu tutela provisória requerida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. Conforme noticiado nos autos deste recurso, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial (IDs 18962105). Devidamente intimados em 31/8/2020, os demandantes não se manifestaram acerca da perda de objeto do recurso (IDs 19011040 e 20132749). Ocorre que, em sessão realizada em 24/9/2020, este agravo foi julgado, tendo sido dado provimento unanimemente ao recurso do agravante, que pretendia o reconhecimento de que, por se tratar de setor essencial, não seria possível o afastamento do trabalho dos Agentes de Gestão Educacional – Especialidade Vigilância da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal que se enquadrassem no grupo de risco do coronavírus. Desse modo, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Além do mais, nada foi requerido. Certifiquem-se os prazos. Brasília-DF, segunda-feira, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006